Tribunal: TCU
Processo: 012.110/2018-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial em razão de não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos do SUS, transferidos na modalidade fundo a fundo, no período de 2009 a 2011.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde (FNS) em desfavor dos Srs. Edson Bastos Bessa, Ângelus Cruz Figueira, Wagner William de Souza e da Sra. Elorides de Brito, em razão de não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos do SUS, transferidos ao município de Manacapuru/AM, na modalidade fundo a fundo, no período de 2009 a 2011. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar revel, para todos os efeitos, com fundamento no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992, os Srs. Edson Bastos Bessa e Wagner William de Souza; 9.2. rejeitar as alegações de defesa apresentadas pelo Sr. Ângelus Cruz Figueira e pela Sra. Elorides de Brito; 9.3. julgar irregulares, com fundamento nos arts. 1o, I, e 16, III, "b" e "c", da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 19 e 23, III, da mesma lei, e com arts. 1o, I, e 209, II e III, e 214, III, do RI/TCU, as contas dos Srs. e condená-los ao pagamento das quantias abaixo especificadas, com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante este Tribunal (art. 214, III, "a", do RI/TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Fundo Nacional de Saúde, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas, até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor; 9.3.1. Ângelus Cruz Figueira e Elorides de Brito, solidariamente: DATA DA OCORRÊNCIA VALOR ORIGINAL (R$) 22/12/2010 321.089,10 11/1/2011 350.319,64 4/3/2011 396.015,93 17/3/2011 128.000,00 17/3/2011 175.644,00 17/3/2011 12.852,00 17/3/2011 20.600,00 28/11/2011 136.631,58 Valor atualizado até 24/3/2020: R$ 2.535.151,49. 9.3.2. Ângelus Cruz Figueira e Wagner William de Souza, solidariamente: DATA DA OCORRÊNCIA VALOR ORIGINAL (R$) 8/9/2010 269.100,64 Valor atualizado até 24/3/2020: R$ 459.577,32. 9.3.3. Ângelus Cruz Figueira, individualmente: DATA DA OCORRÊNCIA VALOR ORIGINAL (R$) 20/4/2010 128.000,00 Valor atualizado até 24/3/2020: R$ 220.900,99. 9.3.4. Edson Bastos Bessa, individualmente: DATA DA OCORRÊNCIA VALOR ORIGINAL (R$) 14/7/2009 128.000,00 16/9/2009 121.600,00 16/9/2009 155.589,00 16/3/2010 160.146,00 Valor atualizado até 24/3/2020: R$ 1.001.820,17. 9.4. aplicar ao Sr. Edson Bastos Bessa a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do RI/TCU, no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante este Tribunal (art. 214, III, "a", do RI/TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.5. aplicar ao Sr. Wagner William de Souza a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do RI/TCU, no valor de R$ 23.000,00 (vinte e três mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante este Tribunal (art. 214, III, "a", do RI/TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.6. aplicar ao Sr. Ângelus Cruz Figueira a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do RI/TCU, no valor de R$ 170.000,00 (cento e setenta mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante este Tribunal (art. 214, III, "a", do RI/TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.7. aplicar à Sra. Elorides de Brito a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do RI/TCU, no valor de R$ 125.000,00 (cento e vinte e cinco mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante este Tribunal (art. 214, III, "a", do RI/TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.8. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.9. com fundamento no § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, encaminhar cópia desta deliberação à Procuradoria da República no Estado do Amazonas, para a adoção das medidas que entender cabíveis.